Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-14.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão julgada improcedente – Aquisição de produto alimentício com corpo estranho (pelo) no interior da embalagem – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ausência de prova da alegada ingestão do produto e de que tenha provocado mal-estar, circunstância que afasta a pretensão indenizatória – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não caracterizado –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão julgada improcedente – Aquisição de produto alimentício com corpo estranho (pelo) no interior da embalagem – Cerceamento de defesa não caracterizado – Ausência de prova da alegada ingestão do produto e de que tenha provocado mal-estar, circunstância que afasta a pretensão indenizatória – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não caracterizado – Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em favor da advogada da ré, que não comportam redução – Verba honorária advocatícia majorada para R$ 1.200,00, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012254-14.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCELO DUARTE DA ROSA, é apelado LUA NOVA INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1012254-14.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: MARCELO DUARTE DA ROSA
APELADA:
LUA
NOVA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. (PANCO)
VOTO No 39.486
INDENIZAÇÃO Pretensão julgada improcedente Aquisição
de produto alimentício com corpo estranho (pelo) no interior
da embalagem Cerceamento de defesa não caracterizado
Ausência de prova da alegada ingestão do produto e de que
tenha provocado mal-estar, circunstância que afasta a
pretensão indenizatória
Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça
Dano moral não caracterizado
Honorários
advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em
favor da advogada da ré, que não comportam redução Verba
honorária advocatícia majorada para R$ 1.200,00, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
improcedência de pretensão indenizatória decorrente da compra de produto
alimentício com corpo estranho no interior da embalagem, condenado o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.
Inconformado, o autor alega inicialmente que há expressa
menção, na petição inicial, de que algumas bisnagas foram efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
3
consumidas, nas quais não foi possível notar a presença de qualquer corpo
estranho, o que colocou em risco sua saúde. Sustenta que a simples exposição
ao risco de dano à saúde é motivo para a reparação, sem que seja necessária a
demonstração de que o produto foi ingerido. Destaca que o julgamento de
primeiro grau deixou de observar que o fato que motivou a propositura desta ação
foi o mau atendimento prestado pela ré, uma vez que teve ignorada a reclamação
registrada junto ao SAC. Refere que o produto ainda está em seu poder,
devendo, portanto, ser submetido a exame pericial, pena de cerceamento do seu
direito de defesa. Pede o provimento do recurso para que a pretensão
indenizatória seja julgada procedente. Subsidiariamente, postula a redução da
verba honorária sucumbencial. Argumenta que a verba honorária fixada é
elevada frente ao reduzido valor da causa. Ainda em caráter subsidiário, postula
a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, para que o feito seja
adequadamente instruído.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não convence do desacerto da solução adotada na
r. sentença.
Pretende o autor, ora apelante, a reparação pelo dano moral
experimentado e a restituição em dobro do valor pago pelo produto alimentício
adquirido, por haver identificado a presença de um corpo estranho (pelo) no
interior da embalagem, o que lhe causou mal-estar.
Ocorre que a demonstração do nexo de causalidade entre o
dano discriminado na inicial e o alegado vício de qualidade do produto fabricado
pela apelante restou inteiramente comprometida pelo decurso do lapso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
4
aproximadamente 12 meses do vencimento do prazo de validade do produto, em
janeiro de 2019, razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa.
Com efeito, a produção da prova pericial em bisnaga
adquirida há mais de 12 meses era realmente inútil, pois com o prazo de validade
vencido nenhuma constatação a respeito de suas propriedades para consumo
poderia ser utilizada como fundamento para resolver a lide em questão.
Vale dizer, eventual perícia evidentemente não poderia ser
conclusiva sobre existir nexo de causalidade entre o dano e o alegado vício de
qualidade do produto examinado, sobretudo porque a amostra encontra-se aberta
e violada (fl. 27), não permitindo, portanto, uma conclusão sobre a origem da
alegada contaminação.
Se o apelado não submeteu o produto a exame pericial no
âmbito administrativo, cabia valer-se de outros meios disponíveis para que fosse
imediatamente periciado, o que estava perfeitamente ao seu alcance fazê-lo.
O apelante, entretanto, não cuidou de providenciar o exame
pericial que servisse de início de prova para subsidiar o alvitrado trabalho do
perito judicial.
Demais disto, a simples circunstância de o apelante ter sido
exposto ao risco de contaminação ao adquirir produto alimentício com um pelo no
interior da embalagem não configura dano moral.
Com efeito, não há nenhuma evidência nos autos de que o
apelante tenha efetivamente ingerido algum produto contaminado, nem que tenha
passado mal por intoxicação alimentar decorrente de tal ingestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
5
O mero fato de um produto estar contaminado com um pelo,
como no presente caso, não acarreta, necessariamente, dano moral ao
consumidor, especialmente se de tal circunstância não advier nenhuma outra
consequência.
A situação descrita pode configurar, no máximo, mero
aborrecimento, o qual, como se tem reiteradamente decidido, não se iguala ao
dano moral, sobretudo nesta hipótese em que não demonstrada a ingestão do
produto e suas consequências danosas.
Portanto, diante da não demonstração de nenhuma
consequência advinda da aquisição de produto, o apelante não faz jus a à
reparação de dano moral, posto que inexistente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se
firmando no sentido da inocorrência de dano moral em tal situação, precedentes
que prevalecem neste julgamento sobre aqueles indicados pela apelada:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE MATERIAL
ESTRANHO NO INTERIOR DE BEBIDA. AUSÊNCIA DE
INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO
DISSABOR.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que, ausente a ingestão do produto
considerado impróprio para o consumo em virtude da
presença de corpo estranho, não se configura o dano moral
indenizável. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
6
decisão agravada, mantém-se a decisão proferida, por não
haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1597890/SP, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, 3a Turma, julgado em 27/09/2016)
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE
CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em
segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa. 2. Não há dano moral na hipótese
de aquisição de gênero alimentício com corpo estranho no
interior da embalagem se não ocorre a ingestão do produto,
considerado impróprio para consumo, visto que referida
situação não configura desrespeito à dignidade da pessoa
humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para
com a segurança alimentar. 3. Primeiro agravo regimental
desprovido. Segundo agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp 1537730/MA, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, 3a Turma, julgado em 15/03/2016)
RECURSO
ESPECIAL
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESENÇA
DE
CORPO
ESTRANHO
EM
ALIMENTO.
EMBALAGEM
DE
REFRIGERANTE LACRADA. TECNOLOGIA PADRONIZADA.
AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO DISSABOR. ÂMBITO INDIVIDUAL. 1. Cuida-se de
demanda na qual busca o autor a condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
7
da aquisição de refrigerante contendo inseto morto no
interior da embalagem. 2. No âmbito da jurisprudência do
STJ, não se configura o dano moral quando ausente a
ingestão do produto considerado impróprio para o consumo,
em virtude da presença de objeto estranho no seu interior,
por não extrapolar o âmbito individual que justifique a
litigiosidade,
porquanto
atendida
a
expectativa
do
consumidor em sua dimensão plural. 3. A tecnologia utilizada
nas embalagens dos refrigerantes é padronizada e guarda, na
essência, os mesmos atributos e as mesmas qualidades no
mundo inteiro. 4. Inexiste um sistemático defeito de
segurança capaz de colocar em risco a incolumidade da
sociedade de consumo, a culminar no desrespeito à
dignidade da pessoa humana, no desprezo à saúde pública e
no descaso com a segurança alimentar. 5. Recurso especial
provido. (REsp 1395647/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva, 3a Turma, julgado em 18/11/2014)
Inexistente a demonstração, portanto, de que o produto está
em desacordo com a legislação em vigor, não há se falar em restituição em dobro
da quantia paga, na forma do § 6o, do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor.
De outro lado, não há prova nos autos de que o apelante foi
tratado com descaso, suficiente ao reconhecimento de que sofreu abalo moral
indenizável.
De resto, o arbitramento equitativo dos honorários em favor
da advogada da apelada observou atentamente a regra do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, segundo a qual “nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012254-14.2019.8.26.0554 – VOTO No 39.486 – FAMR
8
disposto nos incisos do § 2o”.
Com efeito, a pretendida redução da verba honorária, fixada
em R$ 1.000,00, implicaria na fixação de honorários em valor aviltante.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, é caso de majoração dos honorários devidos à
advogada da apelada para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso, majorados
para R$ 1.200,00 os honorários advocatícios em favor da advogada da apelada.
SÁ DUARTE
Relator